Tribunal: TJES
Processo: 5014293-15.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014293-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILSON MAITAM RIZO
RECORRIDO: GUTENBERGUI MEDEIROS REGO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5014293-15.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RONILSON MAITAM RIZO

RECORRIDO: GUTENBERGUI MEDEIROS REGO

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GOLPE DA OLX. GOLPISTA QUE ATUA COMO INTERMEDIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTO REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO. AMBAS AS PARTES FORAM VÍTIMAS DE ESTELIONATO. O COMPRADOR ERA A PESSOA QUEM PODERIA TER PERCEBIDO E EVITADO O GOLPE, PELA DESPROPORÇÃO DO PREÇO. ALÉM DISSO, HOUVE TRANSFERÊNCIA DO VALOR A PESSOA DIVERSA DA INDICADA COMO PROPRIETÁRIA DO BEM.
NEGÓCIO JURÍDICO NÃO SE CONCRETIZOU POR FALTA DE ACORDO QUANTO AO PREÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GUTENBERGUI MEDEIROS REGO
em face de
RONILSON MAITAM RIZO,
pretendendo a condenação do requerido a proceder a entrega da documentação do veículo FOX, placas OCZ 1E47, afirmando ter comprado o veículo do réu e efetuado o pagamento da quantia acordada no negócio jurídico, porém, a documentação do bem não lhe foi entregue.

Segundo narra a petição inicial, o requerido estava vendendo o referido veículo, o qual foi anunciado pela OLX e, no curso das tratativas, um Sr. de nome Guilherme entrou na negociação, via Whatsapp, passando a atuar como intermediário entre o comprador e o vendedor. Guilherme narrou para o autor que o Sr. Ronilson tinha uma dívida com ele, de forma que o pagamento do valor do carro, negociado em R$ 19.000,00, deveria ser feito diretamente a ele. Ao final, o autor efetuou o pagamento daquela quantia para uma pessoa de nome Nathalia Karla Pinheiro Caldas, conforme orientação de Guilherme. No entanto, as partes perceberam que foram vítimas de um golpe, aplicado por Guilherme, que jamais repassou o valor recebido ao requerido. O autor sustenta que pagou pelo bem, o qual, inclusive, já lhe foi entregue, faltando a entrega da documentação, o que o levou ao ajuizamento da presente ação.

Por sua vez, o requerido, em contestação, alega que o golpista Guilherme se apresentou a ele como advogado do autor, negociando o veículo pelo valor de R$ 30.000,00, embora estivesse anunciado por R$ 29.000,00, afirmando que o valor a mais seria seu ganho pelo trabalho. Concluído o negócio, Guilherme encaminhou ao requerido um comprovante de pagamento, o que levou o requerido a entregar o veículo ao autor, contudo, o dinheiro nunca caiu em sua conta, percebendo ter sido vítima de um “golpe”.

A sentença (ID 9824871) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$19.000,00, atualizada monetariamente a contar do evento danoso. Esse pagamento será precedido da devolução do veículo pelo autor ao requerido, no estado em que se encontrava no momento da transferência da posse. Na oportunidade, fixo o prazo de 10 dias para a devolução do automóvel. Extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9824872), alegando, preliminarmente: 1) ilegitimidade passiva, uma vez que o veículo é de propriedade de sua empresa – VITÓRIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA; 2) nulidade processual por ausência de transcrição do depoimento do requerido; 3) nulidade da sentença, por julgamento ultra petita. No mérito, alega que as partes foram vítimas de um golpe, não havendo qualquer prova de que o recorrente tenha contribuído para tal golpe. Aduz que o autor negociou o veículo por um valor muito abaixo do mercado, pagou a quantia a um terceiro estranho à relação, de forma que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do autor, devendo ser afastada a obrigação determinada em sentença, de restituição do valor pago.

Contrarrazões, ao ID 9824876, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o próprio recorrente/requerido afirmou que o veículo é de propriedade de empresa que lhe pertence e, ainda, afirmou que foi ele quem anunciou o veículo à venda, de forma que tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.

Avançando, verifico que também é caso de
rejeição
da preliminar de nulidade por ausência de transcrição do depoimento do requerido.

Como se sabe, o CPC autoriza que as audiências sejam gravadas em imagens e áudios, sendo desnecessária a transcrição dos depoimentos colhidos (art. 367 e 460 do CPC).

Passando ao exame da preliminar de nulidade da sentença, por julgamento ultra petita, vejo que, de fato, há um vício de julgamento.

Veja-se o pedido inserto na petição inicial:

Por sua vez, constou da sentença:

Pontuo que, em sede de contestação, não houve formulação de pedido contraposto ou reconvencional, apenas se pediu a improcedência do pleito autoral e uma “reflexão” do autor, para devolver o bem espontaneamente. Confira-se:

Assim, vê-se, nitidamente, que o julgamento não respeitou os limites objetivos da demanda proposta.

Como se sabe, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art.
141
,
CPC/2015
).

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art.
492
,
CPC/2015
).

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2º). O afastamento desse limite caracteriza as sentenças
citra petita, ultra petita
e
extra petita,
o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

Sentença
citra petita
é aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação) ou a defesa do réu.

Na sentença
ultra petita
, o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.

Sentença é
extra petita
quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, decidindo-se fora do pedido.

A par desses conceitos, no caso dos autos, entendo que a sentença foi
extra
petita, é dizer, decidiu FORA do que foi pedido.

Cumpre registrar que muito embora o recorrente, em suas razões recursais, tenha alegado julgamento
ultra
petita (e não extra), nada impede que se reconheça o vício de julgamento, já que se trata de matéria de ordem pública.

Ocorre que os efeitos dos referidos vícios são diversos.

Em caso de sentença ultra petita, a nulidade atinge apenas
aquilo que vai além do objeto do pedido
, devendo ser suprimido o comando excedente à pretensão exposta, implicando assim, em declaração de nulidade parcial do julgado.

No entanto, a sentença extra petita é completamente nula - é o que ocorre na hipótese dos autos.

Nessa perspectiva, diante do vício que ora se reconhece (sentença extra petita), deve ser reconhecida a nulidade da sentença recorrida.

Não obstante, por incidência do art. 1.013, §3º, II, do CPC, já é possível conhecer o mérito da causa.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifico que as partes foram vítimas de um golpe praticado por terceiro estranho à lide, o conhecido “golpe da OLX”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerida anunciou a venda de seu veículo, pelo valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), e foi vítima de golpe de terceiro, que renegociou o referido veículo com a parte autora, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Vejo que as tratativas foram todas feitas indiretamente, entre o autor e o terceiro golpista, e entre este e o réu. O golpista, denominado Guilherme, apresentou duas versões distintas às partes. À parte autora, apresentou-se como credor do réu, de forma que eventual valor deveria ser pago a ele. De outro lado, à parte ré, apresentou-se como advogado do autor, responsável pela negociação e pagamento do valor do negócio.

Ao final, determinou que o autor fizesse uma transferência para uma conta por ele indicada, o que foi feito. E, de outra banda, o golpista mandou para o réu um comprovante falso de pagamento, que o fez entregar o veículo ao autor.

Percebe-se que o golpista ludibriou tão bem as partes, que elas, apesar de terem tido contato pessoal, na ocasião em que autor foi conhecer o veículo ofertado à venda, sequer chegaram a cruzar as informações e, por exemplo, conversar sobre o valor venal, tanto é que cada um acreditava que o negócio jurídico tinha um valor. Ou seja, as duas partes relegavam a negociação ao golpista.

Assim, pelo que se infere dos autos, inclusive, das conversas de whatsapp colacionadas, ambas as partes foram vítimas de golpe praticado por um estelionatário – o autointitulado “Guilherme”, que, aparentemente, utilizou-se do anúncio de venda publicado pela parte requerida e enganou tanto o autor, que lhe enviou dinheiro, quanto a parte ré, que, acreditando na veracidade do comprovante de transferência enviado, entregou seu veículo ao autor.

Em verdade, os autos revelam que nenhuma das partes tomou as devidas cautelas na realização do negócio jurídico. O réu por entregar seu veículo sem antes conferir se, de fato, havia recebido o valor acordado. O autor por não garantir que o pagamento da transação fosse feito ao proprietário do bem.

Ocorre que, um detalhe não pode passar desapercebido: o autor estava, em tese, comprando o veículo por valor bem abaixo da tabela de mercado, de modo que deveria ter tido atenção redobrada.

Nesse contexto, a meu ver, o autor foi quem teve a oportunidade de desconfiar da fraude e, portanto, evitá-la.

Outro aspecto importante é que, como já dito, o autor fez o pagamento à pessoa completamente estranha à relação (
Nathalia Karla Pinheiro Caldas
), especialmente, pessoa diversa da indicada no CRV.

Com efeito, analisando as versões das partes, as provas trazidas e regras do Código Civil para formalização dos negócios, forçoso reconhecer que a parte autora pagou mal, pagou a terceiro desconhecido, além de o valor ser consideravelmente inferior ao de mercado.

Nessa perspectiva, tenho que o negócio jurídico não se concretizou por falta de acordo quanto ao preço.

O negócio jurídico não é válido e, portanto, não é possível acolher a pretensão autoral, de entrega da documentação

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda de veículo automotor por meio de classificados virtuais. Fraude praticada por estelionatárias que se apresentavam como funcionárias da empresa ré. Ausência de responsabilidade. Transferência do valor avençado para conta bancária de terceiro estranho à negociação, indicado pelas estelionatárias. Falta de diligência do comprador. Culpa exclusiva da vítima. Sentença correta. Recurso não Provido"(TJSP – APELAÇÃO nº 1004454-46.2018.8.26.0576 – 35ª Câmara de Direito Privado –Relator: Gilson Delgado Miranda – Data do Julgamento : 24.08.2021).

Cumpre registrar que, neste julgamento, para que não se incorra em novo vício de julgamento, não analisarei outras consequências jurídicas advindas do golpe, limitando-se a julgar o que foi pedido pelo autor.

Como dito, o pedido autoral se restringe à entrega da documentação do veículo e o réu não formulou pedido contraposto ou reconvencional.

Com efeito, diante de tudo o que foi exposto, não é possível acolher o pedido autoral.

Eventuais novos pedidos decorrentes do golpe objeto dos autos deverão ser objeto de ação própria.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
ACOLHO
a preliminar de julgamento extra petita e
ANULO A SENTENÇA RECORRIDA
. Por aplicação do art. 1.013, §3º, II, passo ao imediato enfrentamento do mérito e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial.

Sem condenação em custas ou honorários, diante do resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)